Tribunal: TJDFT
Processo: 0704512-48.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ERRO DE TIPO. INEXISTÊNCIA. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO PROPORCIONAL A CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MULTA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O dolo, como elemento subjetivo do tipo, deve ser aferido a partir das circunstâncias do caso concreto, não havendo como adentrar a psique do agente no momento de sua ação. Constatado que o réu dirigiu sua vontade no sentido de conferir êxito à empreitada delitiva, preenchendo todos os elementos do tipo, não há que se falar em ausência de dolo ou erro de tipo.
2. Presentes duas ou mais condenações, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes, permanecendo as demais como agravante.
3. Esta e. Turma aplica, a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica, para cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento do c. STJ.
4. Considerando que, de acordo com o art. 49 do CP, a pena de multa pode ser fixada entre 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, a reprimenda deve observar as circunstâncias do caso concreto, de modo proporcional e não excessivo, assim como a reprovabilidade da conduta do agente.
5. Embora a dicção legal do art. 33, § 2o, do CP autorize a fixação de regime mais gravoso em relação às faixas temporais atinentes aos regimes aberto e semiaberto, de acordo com os critérios individuais elencados no art. 59 do CP, observa-se que, na hipótese vertente, as condições pessoais dos agentes e as circunstâncias do furto qualificado não extrapolam a reprovabilidade inerente ao tipo, de modo a autorizar a fixação do regime fechado.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.